Tribunal: TJES
Processo: 5002846-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002846-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUANA CARCABRINE PINTO FURTADO

AGRAVADO: ERITON CARCABRINI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL EM VERBA ALIMENTAR ADEQUADAMENTE FIXADAS. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “
[...]Ressalvada a existência de situações de evidente risco para os menores, nos processos em que haja disputa pela custódia física de uma criança, devem ser evitadas determinações judiciais de alterações de guarda e, consequentemente, de residência das crianças ou adolescentes, para preservá-las dos fluxos e refluxos processuais.[...]” (AgRg na MC n. 18.329/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2011, DJe de 28/11/2011.)

2. De acordo com as peculiaridades do caso, correta a decisão que fixou a guarda do infante com o genitor de forma unilateral, garantindo o direito de visitação da mãe.

3. Mantém-se íntegra a decisão guerreada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002846-32.2025.8.08.0000

Agravante:

Luana Carcabrine Pinto Furtado

Agravado:

Ériton Carcabrine

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da Ação de Guarda e Alimentos ajuizada pela agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado para fixar provisoriamente com ele a guarda unilateral do filho do casal e determinou o pagamento de pensão de 20% (vinte por cento) do salário mínimo pela recorrente. (ID.
57281818)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que
“[...] sempre exerceu a função de cuidadora do menor[...]”
e
“[...] possui melhores condições de acompanhar o desenvolvimento da criança, fornecendo o afeto e os cuidados necessários[...]”
. Além disso, apesar de alegar não ter condições de arcar com os alimentos fixados pelo juízo, de forma contraditória aduz que o montante não satisfaz as necessidades do infante. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 12381080)

Por meio da decisão ID. 12429135 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Parecer Ministerial ID. 13143656.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo
interposto contra decisão
que, nos autos da Ação de Guarda e Alimentos ajuizada pela agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado para fixar provisoriamente com ele a guarda unilateral do filho do casal e determinou o pagamento de pensão de 20% (vinte por cento) do salário mínimo pela recorrente. (ID.
57281818)

Em suas razões,
a agravante sustenta basicamente que
“[...] sempre exerceu a função de cuidadora do menor[...]”
e
“[...] possui melhores condições de acompanhar o desenvolvimento da criança, fornecendo o afeto e os cuidados necessários[...]”
. Além disso, apesar de alegar não ter condições de arcar com os alimentos fixados pelo juízo, de forma contraditória aduz que o montante não satisfaz as necessidades do infante. (ID. 12381080)

Ao proferir a decisão ID.
57281818
, entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que ao proferir a decisão atacada Magistrado de origem justificou que
“[...]o menor, no plano fático, se encontra sob a guarda do genitor, devendo tal situação, ao menos por ora, ser consolidada, até mesmo para que a questão não permaneça indefinida. Há também o perigo de dano, já que a ausência de definição da guarda do menor pode lhe trazer evidentes prejuízos, afetando seus direitos, entre os quais os relacionados à convivência familiar e aos estudos.”

Além disso, não se pode olvidar que o infante não está privado do convívio com sua genitora, eis que pela decisão atacada foi garantido o direito de visitação, o que deve ser mantido, ao menos na atual fase do processo originário.

Tal compreensão se amolda à orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, segundo a qual,
“[...]Ressalvada a existência de situações de evidente risco para os menores, nos processos em que haja disputa pela custódia física de uma criança, devem ser evitadas determinações judiciais de alterações de guarda e, consequentemente, de residência das crianças ou adolescentes, para preservá-las dos fluxos e refluxos processuais.[...]” (AgRg na MC n. 18.329/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2011, DJe de 28/11/2011.)

No que concerne aos alimentos, considerando a fase preambular do processo bem como a natureza do bem jurídico objeto da lide, as circunstâncias fáticas delineadas no caso concreto e os termos da decisão atacada, entendo por bem em manter, por hora, o convencimento externado pela julgadora de primeiro grau de jurisdição, privilegiando assim o melhor interesse da criança.

Não vejo, portanto, como possa divergir da decisão hostilizada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, ou seja, foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, anoto que tenho perfilhado do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Afinal, sabe-se,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.